Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600856-97.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas
relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao

Num. 44534374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
Tesouro Nacional de valores recebidos irregularmente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de partido diverso.
2. A desaprovação das contas teve como fundamento o recebimento irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de partido
diverso, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e os
artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que tratam de doações
estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais de
propaganda e serviços.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a aplicação dos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, que, na tese do embargante, permitiriam doações estimáveis em
dinheiro entre candidatos/partidos para uso comum, como material de propaganda
conjunta e serviços jurídicos, afastando a vedação do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão no acórdão, pois a tese de aplicação dos artigos 28, § 6º, II, e 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997 não foi suscitada anteriormente, configurando inovação
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
apreciada, tampouco à apresentação de teses novas.
8. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos
legais e ju

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600856-97.2024.6.16.0072

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600856-
97.2024.6.16.0072, julgadas apresentadas e desaprovas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato José Roberto Sabati, que concorreu ao cargo de Vereador no município de Amaporã,
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Na forma do art. 17, §9º, da Resolução TSE
23.607/2019, o prestador responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do valor
tido por irregular, com a candidata responsável pelo repasse, na medida da cota parte que recebeu,
ou seja, R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).(Prestação
de Contas Eleitorais de José Roberto Sabati, candidato a vereador pelo PRD de Amaporã PR,
julgadas desaprovadas em razão o recebimento irregular de serviços custeados com recursos do
FEFC, configurando irregularidade de natureza grave e que compromete a transparência das
contas de campanha. identificado o recebimento dos seguintes recursos estimáveis em dinheiro,
consistente em materiais de campanha, custeados com recursos provenientes do FEFC do Partido
União, ou seja, de outra legenda partidária, já que o prestador é filiado ao Partido Renovação
Democrática - PRD, conforme apontado no parecer conclusivo: a) 2.000 (dois mil) santinhos, a R$
0,095 cada, totalizando o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais); b) 2.000 (dois mil) santinhos, a
R$ 0,054 cada, totalizando o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais); e c) 5.000 (cinco mil)
santinhos, a R$0,051 cada, totalizando o valor de R$259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos). ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO SABATINI (EMBARGANTE)
FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI VEREADOR
(EMBARGANTE)

FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534374
03/06/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44534374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.220

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600856-97.2024.6.16.0072 – Amaporã – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO SABATINI
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas
relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao

Num. 44534374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
Tesouro Nacional de valores recebidos irregularmente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de partido diverso.
2. A desaprovação das contas teve como fundamento o recebimento irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de partido
diverso, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e os
artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que tratam de doações
estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais de
propaganda e serviços.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a aplicação dos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, que, na tese do embargante, permitiriam doações estimáveis em
dinheiro entre candidatos/partidos para uso comum, como material de propaganda
conjunta e serviços jurídicos, afastando a vedação do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão no acórdão, pois a tese de aplicação dos artigos 28, § 6º, II, e 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997 não foi suscitada anteriormente, configurando inovação
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
apreciada, tampouco à apresentação de teses novas.
8. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos
legais e jurisprudenciais aplicáveis, sem apresentar os vícios que justificariam o
acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. É inadmissível a inovação de teses em sede de embargos
de declaração. 2. A apresentação de nova tese recursal impede o reconhecimento
de omissão.
_________

Num. 44534374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 1.022; CE, art. 275;
Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED-AgR-REspe nº 060009038;
TRE-PR, ED no REl nº 060053875; STF, ADI nº 7214.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO SABATINI em face do
Acórdão nº 66.526, que negou provimento ao recurso para manter a sentença de desaprovação
das contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Em sua razões (ID 44458097), o embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão contém
vício de omissão, ao deixar de analisar o contraponto entre o artigo 17 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE e os artigos 28, § 6º, inciso II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997; b) os artigos
28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, permitem doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos/partidos para uso comum, como material de propaganda conjunta e serviços jurídicos,
sem ressalva quanto à origem dos recursos; c) as despesas impugnadas referem-se a material
gráfico de campanha e serviços advocatícios utilizados de forma conjunta por José Roberto
Sabatini (vereador) e a candidata ao cargo de prefeita pelo partido União Brasil; d) os gastos
foram realizados em benefício simultâneo de ambos os candidatos, caracterizando propaganda
eleitoral conjunta; e) o art. 17 da Resolução, ao vedar o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, não se aplica à hipótese de gastos conjuntos, previstos e
autorizados pela legislação primária; f) equiparar a transferência direta de FEFC a gastos com
material/serviços de aproveitamento conjunto financiados pelo FEFC nega vigência aos

Num. 44534374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
dispositivos legais da Lei nº 9.504/1997, que é norma primária; g) ao aplicar automaticamente a
vedação do art. 17 da Resolução TSE ao caso, sem analisar a incidência dos dispositivos legais
permissivos, o Tribunal incorreu em omissão decisória.
Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de
prequestionamento, para sanar as omissões apontadas e declarar as contas eleitorais aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição, ao entendimento
de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”. (ID 44493593)
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados. Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventual omissão no julgado, o embargante busca, na
verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que apresentou a seguinte ementa:

Num. 44534374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE DE VALORES POR PARTIDO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 072ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
referentes às Eleições Municipais de 2024.
A decisão fundamentou-se na identificação de despesas custeadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de outra
legenda partidária, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
O recorrente alegou erro formal no lançamento das despesas, a regularidade dos
recursos, a inexistência de prejuízo à lisura das contas e a ocorrência de
decisões similares aprovando contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de recursos do FEFC
de partido diverso caracteriza irregularidade insanável; (ii) saber se houve
duplicação na determinação de devolução ao Tesouro Nacional; e (II) saber se é
possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O lançamento equivocado de despesas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) não pode ser considerado erro meramente formal quando
compromete a rastreabilidade e transparência dos recursos.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos está expressamente prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE
23.607/2019, tendo sido reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7214.
A obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional decorre da
responsabilidade solidária prevista no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE
23.607/2019, afastando a tese de duplicação indevida da condenação.
A irregularidade perfaz 100% dos recursos arrecadados, impedindo a aprovação
das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE (Agravo Regimental
No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 25/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas de
campanha do recorrente e a obrigação de devolução do valor de R$ 1.757,50 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do FEFC de partido diverso

Num. 44534374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
caracteriza irregularidade insanável, impondo a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. A retificação da prestação de contas
não afasta a irregularidade quando comprometida a transparência e
rastreabilidade dos recursos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 30, III.
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º; art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
ADI 7214, STF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE - Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso e manteve a sentença de desaprovação das
contas relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
A fundamentação foi pautada na Resolução TSE nº 23.607/2019 que assentou, em seu art. 17, a
vedação de repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à
mesma coligação.
No presente caso, foi devidamente consignado no acórdão, sendo fato incontroverso que a
doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos de partido diverso, mesmo que
exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando recebimento
de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Contudo, a parte embargante entendeu que há omissão no acórdão e interpôs os aclaratórios
“para que seja esclarecida a razão de o presente caso se amoldar às hipóteses de vedação do
artigo 17 da Resolução – TSE nº 23.607/2019, mas sem enfrentar a natureza jurídica das
hipóteses permitidas pelo dos artigos 28, § 6º, inciso II e 38, § 2º da Lei nº 9.504/1997 (Lei Geral
das Eleições)”.
Sustenta o embargante que o acórdão equiparou as doações estimáveis em dinheiros feitas com
recursos do FEFC, por candidata a Prefeita de outro partido ao embargante, às hipóteses
vedadas pelo art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, mas não efetuou análise das disposições
dos artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 que afastaria a irregularidade.

Num. 44534374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
Compulsando os autos, nota-se que traz o embargante argumento novo a pretexto de omissão,
pretendendo o pronunciamento acerca de matéria não ventilada anteriormente.
Da análise das razões de recurso, constata-se que não há qualquer menção aos dispositivos
legais - artigos 28, § 6º, II, e 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 - que agora, nesta seara, pretende a
sua aplicabilidade para, em tese, afastar a restrição prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Trata-se, assim, de inovação da tese recursal, porquanto jamais fora aduzida até
então.
Não se mostra minimamente razoável admitir que o embargante, tendo permanecido inerte
quanto a essa questão durante todo o trâmite processual — tanto na instância de origem quanto
nesta instância recursal — venha agora suscitá-la apenas em sede de embargos de declaração.
Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, é inadmissível a inovação recursal por meio
de embargos de declaração, cujo escopo é restrito à correção de vícios formais da decisão, como
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral assim decidiu:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA–TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não
enseja a oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade
recursal vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspEl nº 060009038 Acórdão CAMPINAS - SP, Relator(a): Min.
André
Mendonça,
Julgamento:
13/02/2025
Publicação:
20/02/2025)
-
Destacamos
Registre-se, ainda, que esta Corte Regional, em caso análogo, assentou:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

Num. 44534374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração ocorre quando a decisão
deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes ou de manifestação
obrigatória pelo juízo, conforme os arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. O embargante inova na argumentação ao sustentar, apenas em sede de
Embargos, a tese de que os dispositivos da Lei nº 9.504/97 afastariam a
restrição prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal fundamento não foi
ventilado nas razões do recurso eleitoral, o que impede sua análise nesta
fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal em Embargos de
Declaração, destinando–se o recurso exclusivamente à correção de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo
que a vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos não
coligados decorre diretamente da Constituição Federal, conforme decisão do STF
na ADI nº 7214.
8. A ausência de vício sanável impede o acolhimento dos Embargos, sendo
suficiente a decisão proferida para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
(ED no(a) REl nº 060053875, Acórdão nº 66560 QUERÊNCIA DO NORTE - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 07/04/2025 Publicação:
10/04/2025) - Destaque nosso
A insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, apresentando
ainda tese nova, o que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, o recorrente deve se utilizar
da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os elementos
por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44534374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180298500000043475775
Número do documento: 25060317180298500000043475775
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:53:18

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600856-97.2024.6.16.0072 - Amaporã - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI
VEREADOR, JOSE ROBERTO SABATINI - Advogados do(a) EMBARGANTES: FERNANDO SADAO
TOMIZAWA - PR70815, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025